Tribunal: TCU
Processo: 029.161/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7250/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, com consolidação de débitos, instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, em desfavor da Fundação Rio Madeira - RIOMAR (00.619.461/0001-47), de José Januário de Oliveira Amaral (XXX.949.042-XX), de Flávio Batista Simão (XXX.644.734-XX), de Vasco Pinto da Silva Filho (XXX.976.582-XX) e de João Bernardino de Oliveira Neto (XXX.803.562-XX), em razão de irregularidades em três convênios (Convênios 01.04.0029.00, 22.01.0746.00 e 22.01.0603.00) firmados entre a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep e a Fundação Rio Madeira - RIOMAR, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT; Considerando, quanto ao Convênio 01.04.0029.00 (peça 6, p. 2-14), que houve a aprovação da prestação de contas parcial e, embora a execução técnica do projeto tenha sido aprovada pelo ente repassador em sua integralidade, não foi comprovada a totalidade do aporte relativo à contrapartida não financeira (peça 7, p. 87-96), perfazendo indícios de dano ao erário da cifra de R$ 112.547,23; Considerando, quanto Convênio 22.01.0746.00 (peça 8, p. 2-14), a identificação de indícios de débito no valor original de R$ 27.536,88 pelo ente repassador, visto que, a despeito da ausência de apontamento de inexecução do objeto, foram impugnadas parcialmente despesas relativas à execução financeira do convênio (peça 10, p. 69-75 e 99-111); Considerando, no que se refere ao Convênio 22.01.0603.00 (peça 11, p.2-13), a identificação de indícios de dano ao erário no valor de R$ 3.288,47, em decorrência da impugnação parcial de despesas (peça 13, p. 49-57); Considerando, em relação aos Convênios 22.01.0746.00 e 22.01.0603.00, a proposta de arquivamento da tomada de contas especial acolhida por meio do Despacho de peça 23, dada a reduzida materialidade comparativamente ao limite mínimo estabelecido pela IN-TCU 71/2012 e o fato de os responsáveis terem sido notificados sobre as irregularidades pela autoridade administrativa somente no ano de 2016 - isto é, cerca de treze anos após o repasse dos recursos - e, ainda, por meio de edital (peça 6, p. 145-146 e peça 10, p. 63 - Editais de Notificação 2/2016, 4/2016 e 19/2016); Considerando, no tocante ao Convênio 01.04.0029.00 (peça 6, p. 2-14), com repasse dos recursos ocorrido no ano de 2004 e indícios de dano ao erário de R$ 112.547,23, a determinação para realização de citação ocorrida em 15/3/2021 (peça 23) e as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Flávio Batista Simão e João Bernardino de Oliveira Neto; Considerando ter havido equívoco na identificação dos responsáveis, no momento da instauração da presente tomada de contas especial, visto que é a Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) a partícipe do Convênio 01.04.0029.00, firmado entre a Finep, como concedente, e a Fundação Rio Madeira, como convenente, figurando a Unir como Interveniente/Co-Financiador e também como Executor (peça 6, p. 2-3, itens I.3 e IV), sendo que a irregularidade em tela diz respeito à ausência de comprovação da contrapartida (peça 7, p. 23), que caberia à Unir (peça 6, p. 3, item V.2.a); Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 49-51 e o Parecer ministerial de peça 52, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU; b) dar ciência da deliberação aos responsáveis e à Finep. 1. Processo TC- Processo 029.161/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Flávio Batista Simão (XXX.644.734-XX); Fundação Rio Madeira (00.619.461/0001-47); Joao Bernardino de Oliveira Neto (XXX.803.562-XX); José Januário de Oliveira Amaral (XXX.949.042-XX); Vasco Pinto da Silva Filho (XXX.976.582-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos; Secretaria-executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jose Alves Pereira Filho (647/OAB-RO), representando Joao Bernardino de Oliveira Neto; Ana Cristina da Silva Barbosa (3232/OAB-RO), representando Flávio Batista Simão. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.